Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PJe
Petição n. 1010152-78.2021.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Maycon Douglas Ferreira da Silva
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de que seja atribuído efetivo suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0008646-93.2012.8.11.0002, código 392228, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que progrediu de regime o apenado Maycon Douglas Ferreira da Silva, independentemente da realização do exame criminológico.
Depreende-se do caderno processual que Maycon Douglas Ferreira cumpre pena decorrente de quatro condenações criminais, pela prática de quatro crimes de roubo, e um crime de corrupção de menor, à pena total de 26 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão.
O parquet assevera que o reeducando foi progredido a regime menos gravoso, sem a realização do exame criminológico, o que, no seu entender, se deu de maneira indevida, posto que o apenado já descumpriu anteriormente condições que lhe foram impostas ao cumprimento do regime semiaberto, oportunidade em que foi regredido ao regime fechado, em razão da prática de novo crime.
Relata ter interposto agravo em execução penal contra tal decisum, porém, argumenta que, como o art. 197 da Lei n. 7.210/1984 não confere efeito suspensivo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que o regime prisional fechado seja imediatamente restabelecido.
Nesse sentido, alega, em síntese, que “a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário restam insuficientes e precários para subsidiar a concessão da progressão regimental, razão pela qual o Agravado deveria ser submetido ao exame criminológico, como condição essencial e segura para análise de posterior benefício” (sic).
Com tais considerações, pugna para que seja atribuído, liminarmente, efeito suspensivo ao mencionado recurso, restabelecendo-se o regime prisional fechado.
Junta documentos (Ids. 90311999, 90321954 e 90321953).
É o relatório.
Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a atribuição de efeitos suspensivo por meio de medida cautelar que confere efeito suspensivo ao agravo em execução penal, quando há decisão teratológica ou manifestamente contrária à lei e à jurisprudência (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 416645/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 6.3.2018, e data da publicação: 14.3.2018).
Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação.
Por outro lado, a Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, deixou de exigir a submissão do reeducando ao exame criminológico. No entanto, o referido exame ainda poderá ser realizado se o juiz, de forma fundamentada e excepcional, entender que a perícia é absolutamente necessária para a formação de seu convencimento.
Em suma, a Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização do exame criminológico, que ainda poderá ser realizado para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula com essa conclusão:
Súmula 439-STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
Há também súmula do Supremo Tribunal Federal que indica a possibilidade da realização do exame criminológico:
Súmula vinculante 26-STF: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
Nesta senda, o magistrado não está adstrito às conclusões do Laudo de Exame Criminológico, e, portanto, entendo que a liminar deve ser indeferida, tendo em vista que não foi demonstrada suficientemente a probabilidade do êxito do recurso, e o perigo da demora na análise da impugnação.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a citação do requerido para contestar o pedido no prazo de 5 dias.
Oficie-se ao juízo de origem para que apresente as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o requerente.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator